Tribunal: TJSP
Processo: 1026682-66.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE REFORMA – NÃO CONHECIMENTO – Razões recursais que não combateram os fundamentos da sentença recorrida. Peça recursal produzida de forma notoriamente genérica, com clara violação ao art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228156
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026682-66.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
LUIZA JACINTHO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A e E. MARTA DOS SANTOS MÓVEIS ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026682-66.2018.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No 30.618
APELAÇÃO No: 1026682-66.2018.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 3a V.C.
APELANTE: LUIZA JACINTHO
APELADOS: E. MARTA DOS SANTOS MÓVEIS ME E BANCO SANTANDER
(BRASIL) S.A.
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Sandro Nogueira de Barros Leite
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
IMPROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE REFORMA
NÃO
CONHECIMENTO Razões recursais que não combateram os
fundamentos da sentença recorrida. Peça recursal produzida de
forma notoriamente genérica, com clara violação ao art. 1.010, II e
III, do Código de Processo Civil - Recurso não conhecido.
Vistos... Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais, julgada
improcedente (fls. 164/166).
Inconformada,
a
autora
interpõe
recurso
de
apelação, no qual sustenta falta de segurança do sistema
eletrônico do banco requerido, tendo sido utilizado o seu
cartão bancário por criminosos, mesmo após ter sido bloqueado
o referido cartão, ressaltando a reponsabilidade objetiva do
banco requerido pela fraude alegada como ocorrida, razão pela
qual pugna pela condenação da instituição financeira apelada
ao pagamento de indenização por danos morais (fls. 169/178).
Tempestivo, isento de preparo, por ser a apelante
beneficiária da gratuidade da justiça, e respondido, o
recurso está pronto para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026682-66.2018.8.26.0576 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido.
O recurso não combateu os fundamentos da sentença,
produzindo notória peça recursal genérica, não atacando
especificamente os pontos que formaram a fundamentação da
decisão recorrida.
Vale ressaltar que o MM. Juiz a quo julgou
improcedente a presente ação sob o fundamento da inexistência
de verossimilhança das alegações da parte autora, pois as
operações impugnadas, efetuadas por meio de cartão bancário
da requerente, restringiram-se a três compras em loja de
móveis, em valor não muito exorbitante, tendo a requerente
efetuado compras em estabelecimento do mesmo ramo poucos
meses antes, bem como, alguns dias após a ocorrência de
referidas transações comerciais questionadas, foram gastos R$
8,75 em um posto de gasolina e saque no valor de apenas R$
50,00, ou seja, as circunstâncias como se desenvolveu o caso
em questão é bastante incomum em comparação a fraudes da
mesma espécie da alegada como praticada na presente demanda,
ocorridas em outros casos.
Todavia, limitou-se a apelante em seu recurso a
afirmar
de
forma
absolutamente
genérica
sobre
a
responsabilidade do banco apelado por ilícitos praticados por
terceiros e que venham a prejudicar seus clientes, insistindo
pela condenação do recorrido ao pagamento de indenização por
danos morais.
Em suma, o inconformismo tal como apresentado, não
passou de desfile de teses e argumentos jurídicos, sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026682-66.2018.8.26.0576 -Voto no
4
impugnação pontual e específica dos argumentos que levaram à
improcedência da ação.
O “caput” do art. 1.013 do Código de Processo Civil
estabelece que “a apelação devolverá ao tribunal o
conhecimento da matéria impugnada”, de maneira que a turma
julgadora fica vinculada à perquirição das razões do recurso
que diretamente hostilizam o julgado que se pretende alterar.
Como a apelante não devolveu ao tribunal a matéria decidida,
violou o axioma tantum devolutum quantum appellatum.
Assim, ausentes os requisitos do art. 1.010 do
Código de Processo Civil, notadamente os incisos II e III, o
recurso não comporta conhecimento.
Pelo exposto, não se conhece do recurso interposto.
WALTER FONSECA
RELATOR